Tribunal: TJDFT
Processo: 0702120-51.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702120-51.2020.8.07.0018 APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, GISLENI SILVA VIANA APELADO: GISLENI SILVA VIANA, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Com o julgamento do apelo exauriu-se a competência da Turma, salvo para eventuais declaratórios. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão, após retornem os autos à Vara de origem para as providências requeridas. Intimem-se. Brasília, 23/03/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR